Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718360-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: MONADE RASSA SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO SAFRA S/A em face da sentença de ID 55146791 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório da parte apelada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso em análise, o feito discute possível inclusão indevida do nome do apelado no cadastro de inadimplentes em razão de contrato discutido no processo no 0713218-90.2021.8.07.0020. Como bem delineia o apelante, o processo, que declarou a nulidade do contrato, ainda não transitou em julgado, razão pela qual necessário aguardar o trânsito para que seja possível a conclusão sobre inclusão indevida ou não. Ante o exposto, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil até o trânsito em julgado do processo 0713218-90.2021.8.07.0020. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024 14:26:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador